Tribunal: TJSP
Processo: 2016535-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Investimento em Criptomoedas. Decisão que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens de titularidade dos réus. Irresignação do autor. Acolhimento em parte. Perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo demonstrado. Documentos colacionados aos autos pelo autor que demonstram a existência de relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Investimento em Criptomoedas. Decisão que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens de titularidade dos réus. Irresignação do autor. Acolhimento em parte. Perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo demonstrado. Documentos colacionados aos autos pelo autor que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, os aportes financeiros realizados à empresa agravada, a negativa de saques quando devidamente solicitados; aliados às dezenas de reclamações no site "Reclame Aqui", à desativação dos canais oficiais de comunicação da empresa corré, bem como à inatividade da empresa no endereço fiscal, conferem verossimilhança às alegações autorais de possibilidade de fraude com reflexo direto ao resultado útil do processo. Corresponsabilidade do corréu Jeison que demanda melhor elucidação. Arresto indeferido quanto a ele. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.